Tribunal: TJSP
Processo: 1501623-67.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2014 e 2016 – Município de Itapetininga – Extinção em primeiro grau – Ilegitimidade passiva "ad causam" – Execução proposta em face de pessoa falecida - Pleito de inclusão dos herdeiros no polo passivo negado, com a extinção do feito – Sujeito passivo substituto que não participou do processo administrativo – Falecimento do executado com

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2014 e 2016 – Município de Itapetininga – Extinção em primeiro grau – Ilegitimidade passiva "ad causam" – Execução proposta em face de pessoa falecida - Pleito de inclusão dos herdeiros no polo passivo negado, com a extinção do feito – Sujeito passivo substituto que não participou do processo administrativo – Falecimento do executado com data anterior à propositura da execução fiscal - Impossibilidade da ação contra ele – Súmula 392 do STJ e precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Apelo da municipalidade não provido.